Tribunal: STF
Processo: ARE 1389941
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçú interpõe agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão que, à anotação de ausência de prequestionamento, inadmitiu o recurso extraordinário manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 8 – meus grifos):



    RESPONSABILIDADE CIVIL. Prestação de serviços educacionais. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual. Questão já decidida nestes autos em Conflito Negativo de Competência suscitado pela Justiça Federal e julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Pedido de denunciação da lide com fundamento em suposto interesse do Poder Público federal. Advocacia Geral da União manifestou expressamente ausência de interesse na lide. Caso concreto, ademais, não se enquadra em hipótese de litisdenunciação. Pleito indeferido. Cerceamento de defesa não configurado. Elementos coligidos nos autos suficientes para o exame da controvérsia. Desnecessidade da produção de outras provas. Preliminar afastada. Cancelamento de registro de diploma expedido, sem possibilidade de revalidação. Aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Prestadores do serviço educacional (IES expedidora do diploma e IES registradora do diploma) integram a cadeia de consumo. Responsabilidade solidária das corrés. Inexistência de causas excludentes de responsabilidade. Danos morais caracterizados. Indenização arbitrada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido. 



    Em suas razões, a agravante alega, em síntese, inexistir óbice à abertura da instância extraordinária.



    Aduz violação ao art. 109, I, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a competência da Justiça Federal para o processamento do feito.



    Recebidos os autos nesta Corte, o ministro Luiz Fux, então Presidente, proferiu despacho por meio do qual determinou a remessa dos autos à origem para que adotasse o disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil, considerando que o Plenário reconheceu a existência de repercussão geral na matéria impugnada no RE 1.304.964 – Tema n. 1.154/RG (eDoc 47).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça bandeirante, por sua vez, em novo juízo de admissibilidade do apelo extremo, devolveu o presente recurso a esta Corte por entender inaplicável, na espécie, o Tema n. 1.154/RG, aduzindo que (eDoc 49 – meus grifos):



    No entanto, in casu o V. Acórdão recorrido não apreciou a matéria em razão da decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos autos do Conflito de Competência nº 171804/SP, suscitado pelo r. Juízo Federal da 1ª Vara de Osasco – SJ/SP, que declarou competente o r. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Carapicuíba – SP, cujo trânsito em julgado ocorreu em 23/09/2021. 



    Diante da ausência de prequestionamento da matéria, esta Presidência não admitiu o recurso extraordinário e, interposto o agravo em recurso extraordinário, os autos subiram à Corte Suprema. 



    Assim, a fim de evitar eventual violação à Constituição Federal, com a devida vênia, determino a remessa destes autos ao E. Supremo Tribunal Federal em razão da particularidade descrita nesta decisão, ficando este juízo à disposição para novo recebimento do processo em cumprimento à determinação superior, caso seja este o entendimento da Excelsa Corte.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, anoto que houve o prequestionamento da matéria impugnada.



    A própria ementa do julgamento impugnado atesta que o Tribunal estadual se manifestou acerca da competência jurisdicional da Justiça Federal para o julgamento da causa.



    Nesse passo, rememoro que para que se configure o prequestionamento é necessário que tenha havido juízo de valor sobre os dispositivos constitucionais alegadamente desrespeitados e a tese recursal a eles relacionada.



    Na espécie, o cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão recorrido permite extrair que a proposição recursal – da competência da Justiça Federal para o julgamento da presente causa – foi apreciada, embora tenha sido rejeitada, pelo Tribunal de origem, configurando-se, bem por isso, o devido prequestionamento da matéria constitucional alegadamente violada pela parte recorrente.



    Assim, afastada a ausência de prequestionamento, dou provimento ao agravo interposto ao amparo do art. 1.042 do CPC; e, passando à análise do recurso extraordinário, reputo relevantes as razões recursais.



    No julgamento do RE 1.304.964, Relator o ministro Luiz Fux, no âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese (Tema n. 1.154/RG – meus grifos):



    Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. 



    Bem antes da referida tese haver sido fixada em sede de repercussão geral, o Plenário desta Corte, ao apreciar a ADI 2.501, Relator o ministro Joaquim Barbosa, já havia assentado que as instituições de ensino superior, mesmo as privadas, integram o Sistema Federal de Ensino, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996).



    Desso modo, a jurisprudência desta Suprema Corte reconhece competir à Justiça Federal processar e julgar as causas cuja controvérsia trate da expedição de diplomas de conclusão de curso superior relativos à instituição privada de ensino, ainda que tal pretensão se limite ao pagamento de indenização, como na espécie.



    Referida orientação tem sido observada em reiterados julgamentos do Supremo:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. DEMANDA EXCLUSIVAMENTE INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (RE 1.016.533 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VALIDAÇÃO DE DIPLOMA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. INTEGRANTE DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. ART. 109, I, DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre os feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades, ainda que privadas, pois são integrantes do Sistema Federal de Ensino.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 1.282.247 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. A competência jurisdicional da Justiça Federal abrange controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino integrante do Sistema Federal de Ensino (RE 1.304.964 RG, da relatoria do Ministro Presidente, DJe de 20 de agosto de 2021).



    2. Agravo interno desprovido. 



    (RE 1.306.512 AgR, Relator o ministro Nunes Marques)



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo divergiu, no ponto, do aludido entendimento de natureza vinculante.



    Em face do exposto, provejo o agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, também lhe dou provimento para, reformando o acórdão recorrido, declarar a competência da Justiça Federal para o processamento da presente demanda.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente